Tribunal: TJSP
Processo: 1520173-05.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória por furto qualificado – Concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, Código Penal) – Insurgência contra a dosimetria das penas – Pretensão à exasperação da pena-base, exclusão da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastamento da pena alternativa – Inadmissibilidade – Dosimetria das penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória por furto qualificado – Concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV, Código Penal) – Insurgência contra a dosimetria das penas – Pretensão à exasperação da pena-base, exclusão da compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e afastamento da pena alternativa – Inadmissibilidade – Dosimetria das penas escorreita – Modificação do regime inicial – Acolhimento – Presença de maus antecedentes e reincidência dos corréus - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520173-05.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ROMILDO
TORRES DE OLIVEIRA, EVANDRO RICARDO MARTINS e AGNALDO
MATIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO No 23369
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Apelação no: 1520173-05.2019.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: Evandro Ricardo Martins, Romildo Torres de Oliveira e Agnaldo Matias
Comarca: São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL - Sentença condenatória por furto
qualificado Concurso de pessoas (artigo 155, §4o, inciso IV,
Código Penal) Insurgência contra a dosimetria das penas
Pretensão
à
exasperação
da
pena-base,
exclusão
da
compensação integral da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea e afastamento da pena
alternativa
Inadmissibilidade
Dosimetria das penas
escorreita
Modificação do regime inicial
Acolhimento

Presença de maus antecedentes e reincidência dos corréus -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. sentença, na qual julgou-se parcialmente
procedente a presente ação penal, condenando Romildo Torres de Oliveira às penas
de 09 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e 03 dias-multa; Agnaldo
Matias às penas de 09 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial aberto e 04 dias-
multa e Evandro Ricardo Martins às penas de 02 anos de reclusão, no regime inicial
semiaberto e 10 dias-multa, todos por infração ao artigo 155, § 4°, inciso IV, do
Código Penal.
O Apelante, em suas razões recursais, se insurgiu contra a
dosimetria das penas, requerendo, nesse aspecto, o aumento das reprimendas, a
exclusão da compensação da confissão com a agravante da reincidência, por ser esta
preponderante, o afastamento das penas alternativas, além da fixação de regime
inicial fechado.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (p. 287/311), a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
parcial provimento do apelo (p. 319/337).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O recurso de apelação interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que, os Apelados Evandro Ricardo Martins,
Romildo Torres de Oliveira e Agnaldo Matias foram denunciados por infração ao
artigo 155, § 4o, incisos II (terceira figura) e IV, do Código Penal, porque no dia 20
de agosto de 2019, por volta de 03h13, no interior da residência situada na Rua
Jarauara, n° 688, Penha, cidade e comarca de São Paulo SP, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, mediante escalada, subtraíram, para proveito comum, uma
janela de alumínio, avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), conforme
auto de avaliação indireta de fls. 22/23, pertencentes à empresa vítima Platino
Imobiliária.
Segundo o apurado, os acusados, mediante escalada, ingressaram
no imóvel e subtraíram uma janela de alumínio.
Ocorre que policiais militares foram acionados, via Copom da
ocorrência de furto na residência e ao chegarem ao local, se depararam com os
denunciados em frente ao imóvel, em poder de uma janela de alumínio, o que
motivou a abordagem.
Indagados informalmente sobre os fatos, os indiciados confessaram
a prática delitiva.
Após o regular trâmite da ação penal, eles foram condenados pelo
crime de furto qualificado, apenas em razão do concurso de agentes, em sentença
contra a qual se insurge o Ministério Público, por intermédio do recurso interposto.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime patrimonial imputado aos Apelados.
A existência do crime (materialidade) e os vestígios daí decorrente
vêm demonstrados pelo auto de prisão em flagrante (p.04), boletim de ocorrência (p.
08/10) e auto de avaliação indireta (p. 25).
A autoria delitiva, igualmente, é inconteste, e se extrai dos
depoimentos dos policiais militares Claudio Pereira e Euclides Oliveira, responsáveis
pela prisão em flagrante dos acusados, bem como pela confissão do réu Evandro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Segundo o expresso pelos policiais militares, na fase policial, na
data dos fatos receberam denúncia de furto de residência, via COPOM. Ao chegarem
ao local indicado, surpreenderam os acusados na posse de uma janela de alumínio.
Questionados, confirmaram que adentraram na residência, pulando o portão, e
subtraíram a janela.
Observa-se que em juízo, os referidos policiais confirmaram os
fatos imputados aos réus, esclarecendo que ' Evandro e Agnaldo foram avistados
próximos do imóvel, carregando uma janela de alumínio. Romildo, por sua vez,
permaneceu dentro de um Gol estacionado em frente, que tentou deixar o local com
a chegada da polícia, mas não conseguiu por alguma falha mecânica', conforme
bem consignado na r.sentença.
Nesse ponto, convém salientar que o fato de a testemunha ser
policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança,
sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, a
exemplo da admissão pelo réu Evandro da prática delitiva.
Aliás, os depoimentos dos policiais constituem meio idôneo a
corroborar o conjunto probatório, e ainda embasar o decreto condenatório, conforme
já manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“ O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo,
podendo embasar a condenação do réu. Assim, por exemplo, as declarações dos
policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante
constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas
no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. A defesa
pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de
imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova” (STJ. 5a Turma. HC
395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017).
Assim, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
5
E conforme já entendeu o Superior Tribunal de Justiça a defesa
pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas não gozam de
imparcialidade, sendo, contudo, ônus seu essa prova (STJ. 5a Turma. HC
395.325/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 18/05/2017).
Todavia, de tal ônus não se desincumbiu a Defesa.
Nesse prisma, evidencia-se que os acusados Evandro, Romildo e
Agnaldo, em solo policial, mantiveram-se em silêncio (p. 13, 17 e 21).
Já em juízo, Evandro confessou a prática do crime de furto. Disse
ter adentrado na residência juntamente com Agnaldo e subtraído a janela de
alumínio. Apontou que Romildo não queria participar, mas depois de insistir acabou
concordando.
Romildo, todavia, em seu interrogatório, negou que tivesse ciência
da intenção dos corréus, alegando que se limitou a dar uma carona até o local.
Quanto a Agnaldo foi decretada a sua revelia.
Entrementes, a alegação exculpatória do réu Romildo além de
isolada das demais provas amealhadas ao feito, não restou devidamente comprovada
nos autos, conforme exige o artigo 156 do Código de Processo Penal.
Assim, não tem como infirmar os elementos informativos colhidos
durante a investigação policial e as provas produzidas durante a instrução criminal, as
quais revelam que os Apelados, no dia, hora e local mencionados na inicial
acusatória subtraíram coisa alheia móvel - uma janela de alumínio de uma residência,
conduta a qual se amolda na descrita no artigo 155, § 4°, inciso IV (mediante
concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal.
No que tange a qualificadora da escalada, apesar de constar como
imputação na denúncia ofertada pelo Ministério Público, não restou satisfatoriamente
demonstrada nos autos.
Nesse interim, verifica-se que o exame pericial realizado no local
dos fatos para constatação da escalada, não houve a indicação de vestígios aparentes,
embora registre que o conjunto de vedação frontal do imóvel apresenta
aproximadamente 2,0 m de altura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Além disso, há de considerar, que segundo o expresso no laudo
pericial, foram detectados vestígios de arrombamento no portão social limítrofe, com
danos de aparência recente, orientados de fora para dentro, caracterizados por
amolgamentos atritamento na esquadria e folha do portão, na altura da fechadura,
bem como ausência do cilindro de chave superior, compatíveis com a utilização de
instrumento desconhecido à guisa de alavanca (p. 205/210).
Logo, não há como apontar se o ingresso dos acusados na
residência tenha se dado mediante escalada ou por arrombamento no portão do
imóvel.
Desse modo, inviável o reconhecimento da qualificadora da
escalada.
Tecidas tais considerações, passa-se ao exame da dosimetria das
penas, do respectivo regime de cumprimento imposto aos réus, além da possível
aplicação de benefícios legais.
Romildo Torres de Oliveira
Na primeira fase, afere-se que a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em 02 anos, 04 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão da
presença de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes.
Nesse diapasão, registre-se que em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota-se a posição de que mesmo
ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada em
julgado é considerada como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do CP. (STJ.
5a Turma. AgRg no HC 323.661/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado
em 01/09/2015; STJ. 6a Turma. HC 240.022/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, julgado em 11/03/2014).
Destaca-se ainda que o Plenário do STF, em decisão recente
entendeu que o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo
64, inciso I, do Código Penal, não impede o reconhecimento de maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Conforme bem pontuado no julgamento do RE n. 593818: “proibir
a utilização dos maus antecedentes após cinco anos da extinção da pena retira do juiz
a possibilidade de pôr em prática os princípios da isonomia e da individualização da
pena”.
Nesse ponto, verifica-se do exame da certidão anexa às pp. 72/73 a
existência de condenação anterior pretérita, apta a configurar os maus antecedentes.
Logo, reputa-se adequada a exasperação da pena-base no patamar
de 1/6, diante da constatação dos maus antecedentes do Apelado.
Nessa fase, contudo, a despeito do reclamo do Apelante, mostra-se
inadequada a exasperação da pena-base sob o argumento de que o arrombamento
deveria ser valorado negativamente, como circunstância desfavorável.
Isso porque, não houve indicação desse fato na denúncia,
impedindo a Defesa de se insurgir a respeito, através do contraditório e da ampla
defesa durante a instrução do processo.
Na segunda fase, não incidiram agravantes e/ou atenuantes.
Na terceira etapa, reconhecida a causa de diminuição referente ao
privilégio disposto no artigo 155, § 2°, do Código Penal, as penas foram diminuídas
em 2/3, resultando em definitivo 09 meses e 10 dias de reclusão e 03 dias multa, no
valor unitário mínimo.
Nesse ponto, o Ministério Público requer o afastamento do redutor,
porquanto não se trataria de réu primário, eis que portador de maus antecedentes.
Todavia, entende-se aplicável a causa de diminuição referente ao
privilégio prevista no parágrafo 2° do artigo 155 do Código Penal, pois presentes os
requisitos para tanto.
O Apelante é tecnicamente primário e o valor do bem subtraído
pode ser considerado de pequeno valor. Além disso, a qualificadora incidente no caso
em exame é de natureza objetiva.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na súmula
n. 511 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: “É possível o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
8
Nesse prisma, ainda importa registrar que jurisprudência do
referido Órgão de Superposição tem adotado o valor do salário mínimo como
parâmetro para aplicação do privilégio no crime de furto. Destaca-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART.
155, § 2o, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, esta Corte não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício,
se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
2. Na aplicação do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), o salário
mínimo vigente à época dos fatos vem sendo utilizado como parâmetro para se
atribuir à coisa furtada a qualidade de "pequeno valor". Porém, não se trata de
um critério absoluto. Deve ser considerado juntamente com as demais
circunstâncias do delito. In casu, o valor furtado, equivalente a um salário
mínimo vigente à época dos fatos, era proveniente da aposentadoria da vítima e
ainda representada toda a quantia existente na conta bancária, o que demonstra
elevada reprovabilidade da conduta e, em consequência, a impossibilidade de
reconhecimento do furto privilegiado. Habeas corpus não conhecido. (HC
401.574/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).
Logo, considerando-se de pequeno valor o bem subtraído, o qual
não ultrapassa o valor de um salário mínimo, somada a presença de qualificadora de
ordem objetiva, fica mantido na espécie o privilégio previsto no artigo 155, §2°, do
Código Penal.
Agnaldo Matias
Na primeira fase, afere-se que a pena-base foi exasperada em 1/5,
perfazendo 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, em razão da
presença de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
9
Com efeito, evidencia-se da certidão encartada às pp. 66/68
condenações
anteriores
definitivas
nos
autos
dos
processos
0020231-
97.2004.8.26.0005, 0080637-46.2004.8.26.0050, 0095476-47.2002.8.26.0050, aptas
a configurar os maus antecedentes.
Desse modo, considerando-se o número de condenações pretéritas
existentes em desfavor do acusado, condizente o aumento de 1/5 da pena-base, de
modo, a se efetivar o princípio da individualização da pena.
A despeito do reclamo do Apelante, pelos mesmos motivos já
expostos anteriormente, entende-se inadequada a exasperação da pena-base sob o
argumento de que o arrombamento do imóvel deveria ser valorado negativamente,
como circunstância desfavorável.
Na segunda fase, não incidiram agravantes e/ou atenuantes.
Na terceira etapa, reconhecida a causa de diminuição referente ao
privilégio disposto no artigo 155, § 2°, do Código Penal, as penas foram diminuídas
em 2/3, resultando em definitivo 09 meses e 18 dias de reclusão e 04 dias- multa, no
valor unitário mínimo.
Nesse ponto, o Ministério Público requer o afastamento do redutor,
porquanto não se trataria de réu primário, eis que portador de maus antecedentes.
Todavia, entende-se aplicável a causa de diminuição referente ao
privilégio prevista no parágrafo 2° do artigo 155 do Código Penal, pois presentes os
requisitos para tanto.
O Apelante é tecnicamente primário, o valor do bem subtraído pode
ser considerado de pequeno valor, além disso, a qualificadora incidente no caso em
exame é de natureza objetiva.
Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na súmula
n. 511 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prevê: “É possível o
reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime
de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
10
Evandro Ricardo Martins
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em
02 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e
atenuante da confissão houve a compensação integral das referidas circunstâncias
legais.
Constata-se que o Apelado é reincidente em crimes dolosos, já que
ostenta condenações definitivas anteriores pela prática de furto qualificado (processo
n.
0011060-24.2017.8.26.0050)
e
roubos
majorados
(processo
n.
0036404-51.2010.8.26.0050 e n. 0105903-54.2012.8.26.0050), nos termos do artigo
63 do Código Penal.
Contudo, por ter confessado a ação criminosa em seu interrogatório
judicial, em coatoria com os demais corréus, deve ser aplicada a atenuante da
confissão espontânea, no presente caso, conforme bem entendeu o juízo singular.
Desse modo, de rigor, a compensação integral entre as duas
circunstâncias legais em referência, pois igualmente, preponderantes, nos termos do
artigo 67 do Código Penal.
Alias, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT,
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência".
E ainda que se trate de reincidente específico, filia-se a posição
jurisprudencial no sentido da possibilidade de se compensar a confissão com o
gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e
específica), ressalvados os casos de multirreincidência (Habeas Corpus n.
365.963/SP, em 11/10/2017).
Ressalte-se que embora não exista uma definição legal para
multirreincidencia e consenso doutrinário a respeito de quantas condenações
transitadas em julgado anteriores sejam necessárias para tanto, adota-se a posição do
doutrinador Damásio de Jesus no sentido de que é multirreincidente aquele que
sofreu mais de três condenações (Código Penal Anotado, 2016, p.290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520173-05.2019.8.26.0228 -Voto no
11
No mais, evidencia-se que a confissão do Apelado foi utilizada na
fundamentação da sentença para amparar o decreto condenatório, assim, de rigor, a
manutenção da compensação integral das referidas circunstâncias legais.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, merece acolhimento o
pleito do Apelante para modificação do aberto para o semiaberto aos Apelados
Romildo Torres de Oliveira e Agnaldo Matias, diante da presença de circunstância
judicial desfavorável dos maus antecedentes e o fechado para Evandro Ricardo
Martins, tendo em vista a reincidência por crimes contra o patrimônio, em
conformidade com os artigos 33, parágrafos 2° e 3°, e 59, III, do Código Penal.
Por derradeiro, quanto a substituição da pena corporal, entende-se
que o benefício deve se mantido aos réus Romildo e Agnaldo, considerando-se que
as condenações pelos crimes cometidos são bastante antigas.
No mais, por não se tratar de réus reincidentes específicos e se
mostrar suficiente e recomendável a aplicação da pena alternativa consistente na
prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da condenação, conforme
autoriza o artigo 44, inciso III e parágrafo 3°, do Código Penal.
Diante de tais considerações, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pelo Ministério Público somente para modificar o regime
inicial aberto para o semiaberto aos réus Romildo Torres de Oliveira e Agnaldo
Matias e o inicial fechado para o réu, Evandro Ricardo Martins, mantendo-se, no
mais a r.sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques - relator